Tribunal: TJMT
Processo: 1015902-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RAI no 1015902-95.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Geap Autogestão em Saúde, objetivando reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, veiculada na ação de obrigação de fazer promovida por Adail de Araújo Colman, para determinar que a agravante custeie todas as despesas necessárias para o tratamento de home care pelo tempo prescrito pelo médico especialista, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00, em caso de descumprimento, e no patamar de R$ 30.000,00.
Para tal desiderato sustenta que os planos de saúde vinculados a ela não se amoldam à hipótese de relação de consumo segundo as definições previstas no Código de Defesa do Consumidor e que após realizada visita domiciliar pela auditoria médica da Operadora e pela prestadora contratada para prestação de serviço de home care verificou-se que a agravada não preenche os critérios para internação domiciliar, motivo pelo qual mostra-se imperiosa a reforma da decisão recorrida.
O indeferimento da liminar se impõe.
A uma, porque os documentos juntados aos autos demonstram, neste juízo de cognição sumária, que a agravada é pessoa idosa, com 69 anos de idade, é obesa, portadora de acidente vascular encefálico secundário a complicação pós operatória de clampeamento de aneurisma cerebral não roto, é acamada 24h, não realiza a higiene pessoal sozinha, não apresenta condições de locomoção por inexistência de movimentos nos membros inferiores e, conforme parecer do médico neurologista, necessita de assistência domiciliar em tempo integral (home care), visto que a sua permanência em ambiente hospitalar acarreta em risco de infecções relacionadas a assistência à saúde, com agravamento das doenças bases e risco de óbito (Id. 34157844 dos autos de origem).
A duas, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, a agravante possui mecanismos legais adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido a ora agravada, o que afasta o periculum in mora e, consequentemente, a própria ratio da concessão do pedido liminar. Nesse sentido é o posicionamento uníssono do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgInt no REsp 1655588/TO – Terceira Turma – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJE: 02/10/2017 e TutPrv no REsp 1801729/PR – Relatora Ministra Nancy Andrighi – DJE: 31/05/2019.
A três, porque o relatório que a agravante afirma comprovar que a agravada não preenche os requisitos para a internação domiciliar não foi objeto de análise pelo juízo a quo.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator